Tribunal: TJES
Processo: 5006040-45.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006040-45.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.
AGRAVADO: GUSTAVO NUNES RODRIGUES e outros (2)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
NÃO INDICADO NENHUM VÍCIO CONTIDO NO ARTIGO 1022 DO CPC
– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É cediço que os
e
mbargos t
ê
m por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2.
Ao cotejar as razões recursais com os termos
do acórdão
embargado, verifica-se
o
intento da parte recorrente de rediscutir a conclusão adotada por esta E
g
.
Primeira
Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3.
Recurso conhecido improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes da
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL do EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora
.

V
itória,
20 de junho de 2023.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
p
or

GUSTAVO NUNES RODRIGUES
e OUTROS
contra

o acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por S2C SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA
para indeferir a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos (
processo nº
0011863-43.2019.8.08.0048
)
.

Em suas razões (Id.

4826711
),
requer
a parte
embargante
seja sanada a premissa equivocada no acórdão verificada e atribuindo efeito modificativo ao julgado, reconsidere a sua decisão, no sentido de manter os efeitos suspensivos concedidos nos embargos à execução (processo nº 0011863-43.2019.8.08.0048), tendo em vista que o imóvel o qual recaiu o pedido de penhora, é o único pertencente aos requeridos idosos, os quais residem no local, devendo-se levar em consideração as disposições do Estatuto do Idoso para concessão do pedido.

Contrarrazões (ID 4956385) pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de maio de 2023.

M
arianne Júdice de Mattos
Desembargador
a

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração opostos
p
or

GUSTAVO NUNES RODRIGUES
E OUTROS
contra

o acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por S2C SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA
para indeferir a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos (
processo nº
0011863-43.2019.8.08.0048
)
.

Em suas razões (Id.

4826711
),
requer
o embargante
seja sanada a premissa equivocada no acórdão verificada e atribuindo efeito modificativo ao julgado, reconsidere a sua decisão, no sentido de manter os efeitos suspensivos concedidos nos embargos à execução (processo nº 0011863-43.2019.8.08.0048), tendo em vista que o imóvel o qual recaiu o pedido de penhora, é o único pertencente aos requeridos idosos, os quais residem no local, devendo-se levar em consideração as disposições do Estatuto do Idoso para concessão do pedido.

Contrarrazões (ID 4956385) pugnando pelo não provimento do recurso.

De início, registro que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que: “
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material
”
.

Sendo assim, é cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Ao
examinar
as razões recursais
frente aos
termos do
decisum
embargado,
observo qu
e
não foi
sequer
indicado um
dos
vício
previstos no rol do a
rt. 1022 do CPC que enseje o recurso manejado pela recorrente.

V
erifica-se,
assim,

o
intento da
parte
embargante de rediscutir a conclusão adotada
na decisão
, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Ademais, o v. acórdão expressamente apreciou o mérito do requerimento de efeito suspensivo e afastou a tese lançada no presente recurso nos seguintes termos:

“
O artigo 919, §1º do CPC, estabelece que poderá ser atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução de título extrajudicial deve observar os requisitos da tutela provisória de urgência do artigo 300,
caput
, do CPC, com a presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano, desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução.

No mesmo sentido, confira-se julgado do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. 1. PREJUDICIALIDADE EXTERNA AFASTADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. 2. E
MBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNC
IA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da existência de prejudicialidade externa entre as demandas, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula nº 7/STJ.
2. O efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo, nos moldes do art. 919, § 1º, do CPC/2015, o que não ocorreu no caso em análise
. 3. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 1.878.988; Proc. 2021/0112176-3; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 28/10/2021)

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau afastou a necessidade de apresentação de garantia (art. 919, CPC) e somente indicou como fundamento para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução o risco de dano do prosseguimento da execução, que é intrínseco do procedimento, e a ausência de demonstrativo do débito.

Desta feita, nesta cognição sumária, o embasamento da decisão recorrida para o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução tão somente no risco de dano irreparável ou de difícil reparação advindo do prosseguimento do pleito executório por ter sido pleiteado o pagamento de R$ 89.148,30, sem identificar discriminadamente a inclusão de tais valores, nos termos do art. 798 do CPC, não é suficiente diante da falta de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado.

Portanto, não vislumbro como suficientes os motivos indicados, sobretudo, diante da excepcionalidade do efeito suspensivo aos embargos à execução (art. 919, caput, CPC), da ausência de garantia do juízo (art. 919, §1º, CPC) e da existência de demonstrativo do débito com a indicação das competências, aluguel, condomínio, fundo, correção, juros e multa, possibilitando o exercício do contraditório.”

Portanto, não há o que se falar em qualquer vício a ser sanado, ao revés, observo que resta claro que os argumentos do recurso são relativos ao seu inconformismo com a decisão proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, mantendo inalterado
o acórdão
embargad
o
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 23/05/2023